Tribunal: TJBA
Processo: 8052255-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052255-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: CAROLINA LOBO BAHIA ALBUQUERQUE RIBEIRO - CPF: 024.267.095-45

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO OFF LABEL (RITUXIMABE). DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse tratamento imunobiológico prescrito à beneficiária, diagnosticada com esclerose sistêmica grave, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que utilizado de forma off label e não incluído no rol da ANS; e (ii) se é devida a modificação do prazo e da multa estipulados na decisão agravada.

III. Razões de decidir

A operadora de plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de custeio de medicamento necessário à preservação da saúde e da vida do beneficiário, ainda que off label.

A prescrição médica idônea, aliada à gravidade do quadro clínico e ao risco de agravamento irreversível da doença, demonstram a probabilidade do direito e o perigo da demora, legitimando a concessão da tutela de urgência.

A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada diante do alto custo do medicamento e da necessidade de efetividade da decisão judicial, sendo razoável apenas a prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para prorrogar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 48 (quarenta e oito) horas, a partir da publicação da decisão de ID 89766533, mantendo-se a tutela de urgência deferida e a multa diária nos termos estipulados pelo Juízo a quo.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que utilizado de forma off label, quando indispensável ao tratamento de doença coberta pelo contrato. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, é legítima a concessão de tutela de urgência para compelir o plano de saúde ao custeio do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC/2015, arts. 300 e 537; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 1.849.149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2020;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.174.657/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.08.2024;

STJ, AgInt no REsp nº 1.680.415/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052255-07.2025.8.05.0000, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravada CAROLINA LOBO BAHIA ALBUQUERQUE RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA